Tribunal: TJSP
Processo: 1002769-98.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização – Sentença de improcedência – Apelo – Não conhecimento pela Câmara - Agravo de instrumento já anteriormente julgado pela Colenda 28a Câmara de Direito Privado, deste TJSP - Prevenção – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.

Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002769-
98.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante CLÁUDIO ROBERTO
NARDELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA SÃO
JOSÉ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002769-98.2018.8.26.0400 -Voto no
2
41.242
Apelação no 1002769-98.2018.8.26.0400
Comarca: Olímpia
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Cláudio Roberto Nardeli
Apelada: Tereos Açúcar e Energia São José S/A
Classificação: Acidente de trânsito - Indenização
t
EMENTA: Acidente de trânsito Ação de indenização Sentença
de improcedência Apelo Não conhecimento pela Câmara -
Agravo de instrumento já anteriormente julgado pela Colenda 28a
Câmara de Direito Privado, deste TJSP - Prevenção Ocorrência
Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.
Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição à
Câmara preventa.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de
trânsito, promovida por Cláudio Roberto Nardeli em face de “Tereos
Açúcar e Energia São José S/A”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e carreou ao autor o pagamento das
verbas sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça fls. 591/608.
Aduz o autor que a sentença carece de integral reforma, a
teor das razões acostadas às fls. 611/632.
Contrarrazões às fls. 621/632.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002769-98.2018.8.26.0400 -Voto no
3
É o relatório.
Dispõe o art. 105, do Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que: “A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito,
ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários, conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.”
“§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.”
Verifica-se dos autos que o fato já fora objeto de apreciação
pela Colenda 28a Câmara de Direito Privado por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento no 2093307-13.2019.8.26.0000, sob a relatoria do
Eminente Desembargador Cesar Lacerda, tornando-se, portanto,
preventa.
Ante o exposto, não conheço do apelo e determino a
redistribuição à Colenda 28a Câmara de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002769-98.2018.8.26.0400 -Voto no
4
Relator
Assinatura Eletrônica